Tribunal: TJES
Processo: 5012618-17.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012618-17.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCERLY LAIBER
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012618-17.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
LUCERLY LAIBER

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL REALIZADO POR MEIO DE FRAUDE
. DANO MORAL DEVIDO

E NÃO MAJORADO.
RECURSO INOMINADO

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11229029. Contrarrazões apresentada, id. 11229032, com registro de que o recorrido encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 11229029), eis que este preenche seus Inicialmente, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11229028), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
confirmo a liminar deferida no ID 47924991
, e
julgo procedente os pedidos autorais
para:
a)
declarar nulo o contrato de empréstimo pessoal nº
503.308.671
;
b)

determino a repetição em dobro de eventual parcela/juros cobrados da parte autora oriundos do empréstimo pessoal,
acrescido de correção monetária a partir da data do evento danoso e juros de mora incidentes a partir da citação; e por fim,
c)
condenar o referido demandado no pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios legais com base na taxa Selic, abatido o valor do IPCA que o integra, ambos contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.
”

Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, cumulado com repetição de indébito e reparação moral, em que a autora alega em síntese, que
em junho de 2024, recebeu ligação de uma preposta do banco requerido, informando que havia sido contratado um novo empréstimo em sua conta bancária, no valor de R$ 23.901,11, sem sua solicitação. Alega ainda que houve tentativas de movimentação indevida dos valores, mediante transações de PIX para outras contas, e que, ao ser informado pela preposta do banco sobre a suposta fraude, foi orientado a realizar um PIX de estorno, o que gerou insegurança e desconfiança por parte do requerente.

Segundo o requerente, ao dirigir-se à agência do banco no dia seguinte, foi surpreendido com a confirmação de que o referido empréstimo havia sido formalizado como refinanciamento de um contrato anterior, celebrado em 2020, sem sua autorização ou consentimento. Alega ainda que tentou solucionar a questão administrativamente, inclusive registrando boletim de ocorrência, mas não obteve sucesso, tendo sido orientado pelo gerente de sua conta a buscar o Poder Judiciário para reverter a operação. Assim, pleiteia liminarmente o depósito judicial do valor recebido em sua conta sem o seu consentimento, ao final requer restituição em dobro, bem como a condenação do banco requerido em danos morais.

Insurge-se a Recorrente contra a sentença de primeiro grau objetivando tão somente a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Pois bem, no mérito, o juízo sentenciante reconheceu a conduta ilícita da ré:

“
Com relação ao dano moral, entendo que este também restou configurado em razão dos sentimentos de angústia, sofrimento e indignação vivenciados pela autora, em muito ultrapassando a esfera do mero aborrecimento. Não bastasse os efeitos gravosos decorrentes da invasão de patrimônio, com sentimentos de impotência e revolta pela invasão de sua conta bancária, ficando exposto a fraudadores que detinha de informações privilegiadas de sua conta e movimentação financeira, o descaso da requerida e o desgaste advindo da verdadeira romaria imposta a consumidora para observância de direitos básicos, sem dúvida, importaram em afetação a direito da personalidade.

Estabelecido o dever de indenizar pela prática ilícita e danos dela decorrentes, resta decidir sobre o
quantum
. Cabendo a este Juízo o arbitramento do valor da indenização, tenho que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há se permitir que se configure vantagem indevida, muito menos tornar insuportável ao ofensor o valor da indenização. Busca-se sim, quantia compatível com a reprovabilidade da conduta, de forma que tenha efetivo caráter punitivo e pedagógico, impedindo a sua repetição. Ao mesmo tempo, um alento a dor e sofrimento causados ao demandante, de modo que quantia a menor não venha a se transformar em um novo dano, estímulo à ilegalidade e desprestígio da Justiça.

Fixo, pois, o valor da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante que entendo suficiente a mitigar o dano causado à demandante, ao mesmo tempo que debita ao ofensor uma efetiva sanção pelo mal que antijuridicamente causou.”

Outrossim, em decorrência da falha na prestação de serviço do recorrido, que ensejou inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, verifico a configuração de violação aos direitos da personalidade do recorrente, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais em seu favor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo que deve ser mantida a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante no valor de R$ 4.000,00 ( quatro mil reais), pois em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterados os termos da r. sentença objurgada.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)